Tribunal: TJMT
Processo: 1016520-68.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016520-68.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO FALCAO IMBELLONI - CPF: 808.818.151-87 (EMBARGADO), MARCELO THOME DA CRUZ - CPF: 431.422.730-34 (ADVOGADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (EMBARGANTE), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGANTE), RAFAELA MOREIRA CAMPELO - CPF: 019.139.101-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Embargos de Declaração opostos por Orleans Empreendimentos Ltda. e Cipasa Várzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda. contra acórdão que manteve a condenação em danos morais e considerou aplicável o Código de Defesa do Consumidor, apesar das cláusulas de alienação fiduciária previstas na Lei nº 9.514/1997.

II. Questão em discussão.

2. A questão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, ou se o recurso busca indevidamente a reapreciação do mérito.
3. Aponta-se ainda o suposto prequestionamento de dispositivos legais visando a viabilizar o acesso às vias extraordinárias.

III. Razões de decidir.

4. Os fundamentos do acórdão atacado foram claros ao justificar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo diante do pacto adjeto de alienação fiduciária, e ao reconhecer o dever de indenizar por dano moral em razão do atraso na entrega do imóvel, que superou o prazo de tolerância.
5. O recurso não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, limitando-se a reiterar teses já analisadas, o que desvirtua a finalidade dos embargos de declaração.
6. O prequestionamento não exige referência numérica aos dispositivos, bastando que a matéria tenha sido devidamente examinada, como no caso.

IV. Dispositivo e tese.

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A inexistência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão de matéria de mérito."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA e CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, em face do v. acórdão proferido por esta Quinta Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso manejado pela parte embargante.

Alega o vício de omissão no acórdão prolatado, aduzindo a necessidade de pronunciamento específico sobre a mora pretérita anterior ao ajuizamento da ação, ressaltando a relevância da Lei n.º 9.514/97, que disciplina a alienação fiduciária de imóveis, e destacando a existência de três hipóteses de extinção da alienação fiduciária: retomada extrajudicial, dação em pagamento e cessão do contrato.

No que se refere aos danos morais, aponta omissão no julgado vez que, conforme precedente do STJ (REsp 1642314/SE) deve ser afastado o dano moral em situações de mero atraso contratual.

Assim, a modificação do julgado com efeitos infringentes, de modo a que sejam reconhecidas as teses defendidas, inclusive para fins de prequestionamento, a fim de viabilizar eventual recurso especial ou extraordinário.

Contrarrazões devidamente apresentada (Id. 244460660).

É o relatório, no essencial.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Dito isto, verifico que os embargantes apontaram vícios de omissão no julgado proferido por esta c. Quinta Câmara.

No tocante a propalada omissão por não considerar a inadimplência do comprador e a regras dispostas na Lei nº 9.514/97, que define a alienação fiduciária de imóveis), constou expressamente no julgado que:

“[...] Por outro lado, no que tange à alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em razão do pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, estando parte de suas cláusulas embasadas na Lei nº 9.514/1997, entendo que não assiste razão ao apelante.

Isso porque a existência das cláusulas não afasta a aplicabilidade da lei consumerista nas hipóteses em que
a rescisão está fundamentada na inadimplência contratual por parte da vendedora
, r
eservando a Lei nº 9.514/97 a regulamentação da rescisão por inadimplemento do comprador.

Destaca-se que
a Lei nº 9.514/1997 aplica-se tanto ao cumprimento integral do contrato quanto ao inadimplemento das parcelas pelo adquirente,
hipóteses em que se deve proceder com a constituição em mora do devedor e, posteriormente, com o leilão extrajudicial do imóve
l.

No caso em questão,
a demanda versou sobre o inadimplemento contratual das apelantes (construtora e incorporadora)
, que não cumpriram o prazo de entrega do imóvel estipulado no contrato de promessa de compra e venda,
e não sobre a alienação fiduciária, que é um contrato acessório
. Portanto, a análise da controvérsia à luz do Código de Defesa do Consumidor é adequada, dado o ajuste entre pessoa física e jurídica (consumidor e fornecedor). [...]

Outrossim, acerca da manutenção da condenação em dano moral, vê-se que o julgado foi enfático ao dispor “
que houve frustração das expectativas do promitente comprador, com a vendedora ultrapassando até mesmo o prazo de tolerância concedido, tornando evidente o dever de indenizar.”.

Com isso, da simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito da Embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese, medida inadequada para a modalidade recursal.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (g.n).

Ademais, o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Com efeito, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

A propósito:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSENCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA DISCUTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.
O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado
, afastados os embargos declaratórios,
cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado
.”(N.U 1008736-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024) (g.n.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.
Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecido e rejeitado
.Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”(N.U 1020501-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 14/04/2024) (g.n.)

Ante o exposto
, não restando evidenciada vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão objurgado, conheço e
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA
e
CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024